Tribunal: STF
Processo: ARE 1433288
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, sob o fundamento de não existir desrespeito à legislação discutida.



    Nas razões recursais, sustenta que o ato agravado usurpou a competência do Supremo, por ingressar no mérito do debate. Reitera, ademais, os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA DECRETO ESTADUAL 64.213/19, QUE REVOGOU O PARÁGRAFO 3º DO ART. 41 DO ANEXO I DO RICMS. HIPÓTESE DE REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA. 



    O recorrente alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta ausente a instituição ou a majoração de tributo a atrair o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal.



    Aduz que o Decreto estadual n. 64.213/2019 limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, estando, assim, em consonância com o princípio da não-cumulatividade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, por concluir que os contribuintes foram surpreendidos pelas alterações do Decreto do Estado de São Paulo n. 64.213/19 — que revogou o direito à manutenção de créditos de ICMS na entrada de insumos agrícolas isentos —, sendo necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal, já que houve aumento de carga tributária. 



    Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    Nesse passo, tem-se que a vedação à apropriação do crédito de ICMS, no tocante às mercadorias beneficiadas com a isenção do artigo 41, do Anexo I, do RICMS/SP traduz-se em aumento imediato, e indireto, da carga tributária para o contribuinte, de tal sorte que, em tese, deve observância ao princípio da anterioridade estatuído no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição da República, o que aparentemente não ocorreu. 



    Acerca do tema, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal que: "não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais" (RE 1.053.254/RS).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no RE 564.225 AgR-EDV-AgR:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária”. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019, grifei)



    Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.076.550-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13/2/2020, grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.281.713-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23/3/2021, grifei) 



    Em situação idêntica, tendo também o Estado de São Paulo como recorrente, cito acórdão, de minha relatoria, proferido pela Segunda Turma desta Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG).



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.339.119-AgR/SP, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 22/9/2022, grifei)



    O pronunciamento recorrido está em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo nesses julgamentos.



    Na mesma linha, menciono, ainda, decisões singulares: ARE 1.307.166, ministro Roberto Barroso; ARE 1.315.292, ministra Rosa Weber; ARE 1.317.419, ministro Edson Fachin; ARE 1.318.720, ministro Dias Toffoli; ARE 1.324.386, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.336.087, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente